Tribunal: CARF
Processo: 10880.963026/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.963026/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.703 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
BRASMOTOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Inteligência da Súmula
CARF no 143.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ INTEGRADO POR
IRRF SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. PROVA DO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ retido na fonte poderá ser deduzido do apurado no encerramento do
período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no lucro real, sendo necessário demonstrar que as
receitas correspondentes foram oferecidas à tributação no ano-calendário em
questão. Inteligência da Súmula CARF no 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$ 1.710.989,69 relativo ao IRRF
incidente sobre JCP recebidos pela recorrente que, somado ao montante de R$ 4.961.692,96
deferido pelo Despacho Decisório, totaliza o direito creditório reconhecido de R$ 6.672.682,65,
homologando-se as compensações declaradas até referido limite.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.963026/2011-17
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 764/786) interposto em face do v. acórdão
de fls. 725/738, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 19/35, aviada
pela interessada contra o teor do Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal
de Administração Tributária-SP às fls. 11, que, considerando a inexistência de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2005, não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMPs
nos
07048.82463.190907.1.7.02-7062,
06814.22611.150207.1.3.02-3140,
04452.64087.150307.1.3.02-4399,
02952.57200.170407.1.3.02-6500,
00102.38866.170507.1.3.02-9222,
11432.63549.160707.1.3.02-5479,
26359.90901.270607.1.3.02-0646,
11364.77947.150807.1.3.02-4800,
35046.63847.180907.1.3.02-5874,
18623.31643.190907.1.3.02-0394,
05593.42876.231007.1.3.02-4226,
13726.31831.201107.1.3.02-0362,
e
05775.82236.191207.1.3.02-0434.
2.O Despacho Decisório, com os valores e razões de decidir, está abaixo
reproduzido:

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

Por meio do Despacho Decisório de folha 11, foi negada homologação às
compensações informadas nas Declarações de Compensação - DCOMP, que se utilizaram de
crédito a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, resultando no valor devedor
consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados no montante de
R$4.999.156,64, acrescido de multa de mora e juros de mora.
No Despacho Decisório constam as seguintes informações:
[...]
Como se infere do Despacho Decisório, foram glosadas parcelas de retenções na
fonte, estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores e demais estimativas
compensadas, utilizadas na composição do crédito. No termo de “Análise de Crédito” figura o
seguinte quadro:

Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade de f. 19 a
35, na qual alega, em síntese, que:
Da formação do saldo negativo de IRPJ
- Segundo a Fiscalização, a receita que supostamente não teria sido oferecida à
tributação refere-se a JCP recebidos da Whirpool S/A, Brastemp Utilidades Domésticas e
Embraco, no valor total de R$ 1.710.098,96, bem como aos rendimentos de aplicações
financeiras, pagos pela Whirpool S/A (antiga Multibrás), e pela BRASA, no valor de R$
2.382.312,97.
Do oferecimento à tributação dos JCP pagos à Brasmotor S/A
- Os JCP pagos à Requerente foram oferecidos à tributação ainda no ano- calendário
de 2005. Uma simples análise da DIPJ 2006 (doc. 04) demonstra isso, conforme se verifica da
leitura da ficha 12A, em cuja linha 23 (“Outras Adições”), encontra-se o valor exato dos JCP
em questão (R$ 11.406.597,95). De fato, do valor total lançado nesta linha 23 (“Outras
Adições”), de R$ 12.963.809,31, além dos JCP, inclui valores a pagar para auditoria externa e
outras contas a pagar, como demonstrado abaixo:
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

- Registre-se que tais ajustes são realizados no Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR) em virtude do procedimento contábil adotado pela Requerente, segundo o qual
receitas de JCP são registradas no resultado em contrapartida a uma despesa no mesmo valor;
já despesas decorrentes do pagamento de JCP pela Requerente a seus acionistas são registradas
contra uma receita correspondente ao mesmo montante, de forma que o efeito liquido no
resultado é nulo.
- O procedimento consistente em ajustes no LALUR adotado pela Requerente é
necessário para preservar os efeitos fiscais, pois as receitas de JCP são adicionadas ao lucro
liquido, sendo dessa forma oferecidas à tributação, e as despesas são excluídas a fim de que a
Requerente possa aproveitar a dedutibilidade prevista na legislação. Portanto, não há que se
cogitar de que a receita originária de pagamento de JCP não tenha sido tributada, porque foi
adicionada ao lucro liquido do período para integrar a base de cálculo do IRPJ. Ou seja,
embora esta receita não apareça na contabilidade da empresa, foi adicionada ao lucro liquido
para fins de apuração do Lucro Real.
- É de se registrar, por fim, que, ainda que se admitisse a inversão do ônus da prova (o
qual incumbe ao Fisco), em momento algum, a Requerente foi intimada para apresentação de
documentos comprobatórios do seu direito ao aproveitamento do saldo negativo oriundo das
retenções sobre as receitas de JCP. Essa constatação indica para a ilegitimidade do despacho
decisório eletrônico ora impugnado, por meio do qual foi glosado o direito ao aproveitamento
do saldo negativo pela Requerente sem que esta, ao menos, fosse intimada, ainda na fase
investigatória da ação fiscal, para apresentação da documentação fiscal e contábil pertinente e
não, simplesmente, ter glosado o direito ao aproveitamento do saldo negativo.
Da efetiva tributação dos rendimentos de aplicações financeiras decorrentes de
contratos de mútuo
- Como já mencionado, o restante do direito de crédito originário de saldo negativo de
IRPJ e que foi objeto e glosa por meio do Despacho Decisório ora impugnado está relacionado
às retenções sofridas em virtude do recebimento de rendimentos (juros), ao longo dos anos-
calendário de 2002, 2003 e 2004, ajustados por meio contratos de mútuo celebrados entre a
Requerente e as empresas Whirpool Eletrodomésticos da Amazônia (atual denominação de
Brastemp da Amazônia S/A) e Whirpool S/A (atual denominação de Multibras S/A
Eletrodomésticos) (doc. 06).

- Tal como será demonstrado, nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, não obstante
a Requerente tenha recebido rendimentos de aplicações financeiras, as retenções sofridas sobre
tais rendimentos não foram aproveitadas integralmente nos respectivos exercícios, o que
resultou em pagamento a maior do IRPJ, o que somente foi feito em 2005 (DIPJ 2006).
- Contudo, em virtude de simples descumprimento de obrigação acessória por parte da
Requerente que, deveria ter retificado as DIPJs transmitidas em 2003, 2004 e 2005, não se fez
possível o cruzamento das informações, de maneira a permitir o reconhecimento integral do
crédito utilizado pela Requerente. E, ao invés de intimar a Requerente para que apresentasse, à
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

época, documentos comprobatórios do saldo negativo de IRPJ informado, simplesmente,
glosou parcialmente o saldo negativo. Desta forma, a autoridade administrativa reconheceu, a
titulo de antecipação do IRPJ devido, apenas o equivalente a 20% dos rendimentos auferidos a
este titulo em 2005.
- Tudo quanto dito até o momento pode ser sintetizado nas planilhas ilustrativas
abaixo, formuladas a partir dos dados das contas contábeis de resultado da Requerente e das
DIPJs de 2002, 2003, 2004 e 2005:

- Imperioso destacar que, a despeito de não ter a Requerente procedido retificação das
DIPJs de 2002, 2003 e 2004, esta falha consubstancia mero descumprimento de obrigação
acessória e que, portanto, não é o suficiente para macular a verdade material, ora comprovada
por meio de documentação contábil idônea e apta à demonstração do saldo negativo apurado
em relação aos anos-calendário anteriores.
- Por fim, cumpre deixar consignado que o procedimento adotado pela Requerente de
forma alguma casou qualquer prejuízo ao Erário. Muito pelo contrário. Além de ter recolhido,
nos exercícios de 2003, 2004 e 2005, imposto a maior, dado o não aproveitamento do saldo
negativo de IRPJ acumulado, quando, efetivamente, optou pelo aproveitamento do saldo
negativo apurado em anos anteriores, sequer procedeu à correção dos valores, tendo se
aproveitado do valor histórico.
Conclusões e Pedido
- Requer a reforma do Despacho Decisório ora recorrido, a fim de ser reconhecido o
seu direito creditório tal como pleiteado.
- Por fim, no que diz respeito à estimativa referente ao período de apuração de
dez/2005, compensada por meio do PER/DCOMP n° 18623.31643.190709.1.3.02-0394, no
valor de R$ 12.401,62, a Requerente reconhece o equívoco em que incorreu, razão pela qual
procedeu ao recolhimento deste valor, devidamente atualizado, como se verifica do anexo
comprovante de recolhimento (doc. 11).

4.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) houve por bem julgar improcedente a MI em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. INDEDUTIBILIDADE. NÃO OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO DOS RESPECTIVOS RENDIMENTOS.
Para efeito de determinação do saldo de IRPJ a ser restituído ou compensado, a pessoa jurídica
pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real. Não demonstrado o oferecimento à
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

tributação das receitas de juros sobre o capital próprio, justifica-se a glosa do IRRF
correspondente.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS.
Na hipótese de compensação de estimativa não homologada, o débito será cobrado com base
na própria DCOMP, instrumento de confissão de dívida. Por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do IRPJ a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REQUISITO.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real somente poderá compensar o imposto
devido, na apuração do período, com os valores retidos na fonte, se possuir o comprovante de
retenção do imposto emitido pela fonte pagadora em seu nome, ou outros elementos de provas
hábeis a demonstrar que sofreu o ônus da retenção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 764/786, via
do qual renova e reforça os argumentos lançados na MI de fls. 19/35, instruindo-o com os
documentos complementares de fls. 803/840 (Darfs não recolhidos dos códigos 2362, 2484,
6912 e 5856) e 841/846 (peças contábeis).
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Trata-se de PER/DCOMPs não homologados, tendo em vista a inexistência de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
9.Como se depreende do exame dos autos, foram glosadas parcelas utilizadas na
composição do saldo negativo de IRPJ em questão, consistentes em retenções na fonte sobre JCP
pagos à Recorrente, bem como sobre pagamentos realizados por Whirpool S/A e Whirpool
Eletrodomésticos AM S/A.
A) DO IRRF INCIDENTE SOBRE JCP RECEBIDOS PELA RECORRENTE
10.Sobre o tópico em questão, assim se pronunciou a r. decisão recorrida:
I – IRRF s/ JCP - Receitas correspondentes não levadas à tributação
No Despacho Decisório há a acusação de que receitas auferidas com Juros sobre
Capital Próprio não teriam sido levadas à tributação, relativamente aos JCP recebidos das
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

empresas Whirpool S/A (CNPJ 59.105.999/0001-86), Brastemp Utilidades Domésticas (CNPJ
62.058.318/0001-80) e EMBRACO (CNPJ 84.720.630/0001-20).
Em consulta à DIPJ/2006 anexada pela Interessada (f. 77), constata-se que, de fato, na
linha 23 da ficha 6A “Demonstração do Resultado”, nada foi informado a título de receitas de
JCP:

A Interessada alega que, ainda que tivesse que comprovar a existência do direito
creditório, o Despacho Decisório seria ilegítimo pois não teria sido intimada a apresentar os
documentos comprobatórios do seu direito ao aproveitamento do saldo negativo oriundo das
retenções sobre as receitas de JCP .
À luz da legislação de regência, constata-se que não assiste razão à Interessada.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333
do Código de Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
Também à luz do disposto no artigo 170, caput, do Código Tributário Nacional, deve
ser demonstrada a liquidez e certeza do crédito invocado pelo sujeito passivo, para extinção de
débitos fiscais.
Por outro lado, a prévia intimação para apresentação de esclarecimentos e documentos
comprobatórios do direito creditório não é requisito para emissão de despacho decisório. Com
efeito, se a autoridade fiscal dispõe de elementos de provas suficientes para denegar o direito
creditório invocado pela Interessada, cumpre emitir o despacho decisório para proceder a tal
glosa.
No caso dos autos, a própria DIPJ indica que não foram declaradas receitas de JCP no
campo próprio para isso. Cumpre então à Interessada demonstrar, em sede de manifestação de
inconformidade, que realizou a devida tributação, seja pela inserção das receitas em outra linha
da DIPJ, seja pela demonstração de que preencheu incorretamente a DIPJ.
A Interessada alega que a receita de JCP, no total de R$ 11.406.597,95 foi oferecida à
tributação, pois estaria incluída na ficha 12A, em cuja linha 23 (“Outras Adições”). O valor
total lançado nesta linha 23 (“Outras Adições”), de R$ 12.963.809,31, além dos JCP, incluiria
importâncias a título de valores a pagar para auditoria externa, outras contas a pagar, e
contingências.
Entretanto, essas alegações não se encontram acompanhadas das devidas
comprovações. Esclareça-se que tão-somente as informações constantes da planilha
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

apresentada não são suficientes para comprovar a devida tributação, pois falta a vinculação
com os registros contábeis/fiscais e documentos que o embasem cada uma daquelas parcelas
que compõem o campo “Outras Adições”.
Deste modo, não restou comprovada a devida tributação dos JCP, não havendo assim
autorização para a dedução do respectivo IRRF.

11.A Recorrente apresenta, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
 A questão que deve ser solucionada por este E. CARF, portanto, reside no
oferecimento ou não das receitas de JCP à tributação naquele período já que a
C. Turma Julgadora concluiu negativamente, na medida em que os valores não
teriam sido indicados na Ficha 6A, Linha 23 da DIPJ do ano de 2005, não lhe
tendo sido, supostamente, possível confirmar a sua inclusão na ficha 012A, em
cuja linha 23 ("Outras Adições").
 Tal conclusão, todavia, não é correta já que o valor exato dos JCP em questão
(R$ 11.406.597,95) está englobado no montante total lançado nesta linha 23
("Outras Adições"), de R$ 12.963.809,31.
 Os ajustes são realizados no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) em
virtude do procedimento contábil adotado pela RECORRENTE, segundo o
qual receitas de JCP são registradas no resultado em contrapartida a uma
despesa no mesmo valor; já despesas decorrentes do pagamento de JCP pela
RECORRENTE a seus acionistas são registradas contra uma receita
correspondente ao mesmo montante, de forma que o efeito líquido no
resultado é nulo.
 O procedimento consistente em ajustes no LALUR adotado pela
RECORRENTE é necessário para preservar os efeitos fiscais, pois as receitas
de JCP são adicionadas ao lucro líquido, sendo dessa forma oferecidas à
tributação, e as despesas são excluídas a fim de que a RECORRENTE possa
aproveitar a dedutibilidade prevista na legislação.
 Portanto, não há que se cogitar que a receita originária de pagamento de JCP
não tenha sido tributada, porque foi adicionada ao lucro líquido do período
para integrar a base de cálculo do IRPJ.
 Para que não restem dúvidas quanto ao alegado acima, a RECORRENTE
acosta ao presente recurso a anexa planilha e telas de seu sistema SAP, que
apresentam, em detalhes, a composição do valor declarado em sua DIPJ, não
restando, portanto, dúvidas quanto ao oferecimento das receitas de JCP em
questão à tributação.
 Caso se entenda pela necessidade de apresentação de documentos adicionais
com relação à composição da referida Ficha 9A, Linha 23, da DIPJ do ano-
calendário de 2005, em razão da necessária observância ao princípio da
verdade material, deve o presente julgamento ser convertido em diligência.

Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

12.O demonstrativo “Análise das Parcelas de Crédito”, integrante do DD. (fls.
13/14), indica que as parcelas não confirmadas sob o código de receita 5706 (Juros sobre o
Capital Próprio) eram de R$ 1.679.019,33, R$ 2.268,99 e de R$ 29.701,37, totalizando R$
1.710.989,69. Confira-se:

13.Considerando-se que, nos termos do §2o do artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995,
a alíquota do IRRF é de 15%1, pode-se concluir que o valor total de JCP pagos foi de R$
11.406.597,95.
14.Na DIPJ 2006/2005, encartada às fls. 73/102, verifica-se nos itens 02, 03 e 05
de sua ficha 50 (Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte), lançamentos
relativos aos JCP pagos por MULTIBRÁS S/A ELETRODOMÉSTICOS, no valor de R$
11.193.462,23 (item 02); por BRASTEMP UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., no valor de
R$ 14.126,60 (item 3); e por EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S/A -
EMBRACO, no valor de R$ 198.009,12 (item 05), importâncias sobre as quais houve a
incidência de IRRF de R$ 1.679.019,33, de R$ 2.268,99 e de R$ 29.701,37, respectivamente,
totalizando R$ 11.405.597,95 de JCP e R$ 1.710.989,69 de IRRF:

1 L. 9.249/95: “Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP. (...) § 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por
cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário. (...)”
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

15.Já às fls. 844/846, a Recorrente apresentou elementos contábeis indicando os
saldos das contas 2410100001 (Auditoria Externa), 24108000006 (Outras Contas a Pagar) e
2781000000 (Saldo Parcial referente Contingências), nos importes de R$ 1.744,20, R$
1.322.105,20 e R$ 233.361,96, respectivamente, perfazendo o total de R$ 1.557.211,36. Confira-
se:

Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

16.O valor dessas contas (R$ 1.557.211,36), somado ao valor dos JCP (R$
11.406.597,95), totaliza o montante de R$ 12.963.809,31, coincidente com a importância lançada
no item 23 da ficha 09A (Demonstração do Lucro Real) da DIPJ 2006/2005. Confira-se:

Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

17.Por via de consequência, ainda que o valor dos JCP não tenha sido lançado na
linha 23 da ficha 6A (Demonstração do Resultado) da DIPJ 2006/2005, salta aos olhos o seu
oferecimento à tributação, uma vez que foram adicionados ao Lucro Real mediante a inclusão no
item 23 da sua ficha 09A, em alinhamento, aliás, com o item I da então vigente Deliberação
CVM no 207, de 1996, que determina que os JCP sejam contabilizados diretamente à conta de
Lucro Acumulados, sem afetar o resultado do exercício, verbis:
I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração do capital
próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta
de Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício.
(...)
18.Por oportuno, ressalte-se que diferença de R$ 1.000,00 existente entre a soma
das importâncias lançadas nos itens 02, 03 e 05 da ficha 50 (Demonstrativo do Imposto de Renda
e CSLL Retidos na Fonte) da DIPJ 2006/2005 (R$ 11.405.597,95) e o valor de R$
11.406.597,95, obtido pelo cálculo proporcional inverso da alíquota de 15% do IRRF de R$
1.710.989,69, não prejudica o direito creditório em questão, porquanto o valor oferecido à
tributação, nesse caso, teria sido superior ao devido.
19.Desse modo, tem-se por suficientemente comprovado o oferecimento à
tributação da receita em questão, fator que autoriza a dedução do respectivo IRRF no cômputo
do saldo negativo de IRPJ do período.
B) DO IRRF INCIDENTE SOBRE OS RECEBIMENTOS DE BRASTEMP DA
AMAZÔNIA S/A E MULTIBRAS S/A ELETRODOMÉSTICOS
20.Em relação aos valores retidos pelas fontes pagadoras Brastemp da Amazônia
S/A e Multibras S/A Eletrodomésticos, a r. decisão recorrida assim enfrentou o tema:
II - Da tributação dos rendimentos de aplicações financeiras decorrentes de
contratos de mútuo
A Interessada alega que o IRRF glosado, decorrente de rendimentos em contratos de
mútuo, teve origem em contratos de mútuo. Todavia, seriam retenções ocorridas ao longo dos
anos-calendário 2002, 2003 e 2004, que não teriam sido utilizadas na devida época, e por isso
foram utilizadas no ano-calendário 2005.
Em análise do argüido, constata-se que o procedimento adotado pela Interessada não é
aceitável, em face da inobservância do regime de competência.
Por outro lado, mesmo que a dedução pleiteada de IRRF fosse possível, constata-se
que a efetividade das alegadas retenções em períodos anteriores não ficou devidamente
comprovada.
Como se sabe, o IRRF somente poderá reduzir o IRPJ devido apurado no ajuste anual
quando os rendimentos que geraram a retenção também tiverem sido levados a resultado, na
tributação com base no lucro real. Isto porque o IRRF, neste caso, constitui antecipação do
IRPJ devido pelo contribuinte ao final do próprio período de apuração do lucro real, como se
depreende da leitura do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996 (g.n):
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...]

Como a receita financeira levada à tributação na DIPJ do ano-calendário 2005 não
correspondia a todo o IRRF deduzido pela Interessada, a autoridade fiscal glosou parte do
IRRF.
A Interessada alega que faz jus à dedução integral do IRRF, pois parte do IRRF
corresponderia a períodos anteriores (2002 a 2004), conforme a seguinte tabela:

Embora a Interessada tenha anexado contratos de mútuo (f. 140 a 162), relação de
juros recebidos (f. 164 a 166, 241, 305 e 306) e DIPJ (f. 167 a 354), constata-se que a
Interessada não logrou comprovar sequer que houve retenção naqueles períodos de 2002 a
2004, nos valores acima indicados.
Em consulta aos sistemas corporativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, constata-se que há DIRF apenas daquela retenção feita pela empresa Multibrás
(Whirpool S/A) em 2004, no importe de R$ 208.124,16, mas que já fora objeto de dedução no
próprio período, conforme a seguinte tela:

Se esta retenção foi, em verdade, de R$ 505.847,16, como alega a Interessada, não há
provas nos autos.
Quanto às demais retenções, não há qualquer informação em DIRF. Deste modo, resta
incomprovado o direito à dedução do IRRF.

21.O RV expõe o inconformismo da Recorrente com base nos argumentos assim
resumidos:
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

 o direito de crédito originário de saldo negativo de IRPJ e que foi objeto e
glosa por meio do Despacho Decisório ora impugnado está relacionado às
retenções sofridas em virtude do recebimento de rendimentos (juros), ao longo
dos anos-calendários de 2002, 2003 e 2004, ajustados por meio contratos de
mútuo celebrados entre a RECORRENTE e as empresas Brastemp da
Amazônia S.A e Multibras S.A Eletrodomésticos.
 Nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, nada obstante a RECORRENTE
tenha recebido rendimentos de aplicações financeiras, estes não foram
aproveitados integralmente nos respectivos exercícios, o que resultou em
pagamento a maior do IRPJ, o que somente foi feito em 2005 (DIPJ 2006).
 Muito embora tenha havido descumprimento de obrigação acessória por parte
da RECORRENTE consistente na falta de retificação das DIPJs transmitidas
em 2003, 2004 e 2005, não se pode deixar de reconhecer o direito creditório
nesse caso.
 No ano-calendário de 2004, como se pode comprovar pela análise das Contas
Contábeis de Resultado da RECORRENTE (vide doc. 8 da Manifestação de
Inconformidade), esta auferiu rendimentos de aplicações financeiras no valor
total de R$ 3.453.400,49. Deste montante,
 apenas declarou na DIPJ de 2005 (vide doc. 8 da Manifestação de
Inconformidade), parte das retenções sofridas pelo recebimento de juros pagos
pela MULTIBRÁS, no valor de R$ 208.124,37, como se verifica da ficha 53.
Disto resultou uma diferença de saldo negativo passível de aproveitamento no
valor de R$ 482.555,73. Essa diferença, por sua vez, foi utilizada na
composição do saldo negativo declarado na DIPJ de 2006 (ano-calendário de
2005).
 Esse mesmo procedimento foi utilizado pela RECORRENTE em relação aos
anos-calendários de 2002 e 2003. A diferença de saldo negativo de IRPJ,
originária das retenções sofridas em razão do recebimento de juros pagos pela
BRASTEMP AMAZÔNIA e MULTIBRÁS, a despeito de não ter sido
efetivamente declarada nas DIPJs respectivas, foram aproveitadas diretamente
para composição do saldo negativo de IRPJ declarado na DIPJ de 2006.
 Em 2003, foi contabilizada, nas contas contábeis de resultado 440.617 (Juros
recebidos da Brastemp da Amazônia) e 440.640 (Juros recebidos da Multibrás
S.A Eletrodomésticos), o valor total de rendimentos de R$ 4.646.418,23 (vide
doc. 9 da Manifestação de Inconformidade). Assim, do valor que,
efetivamente teve retido (R$ 929.283,65), apenas declarou e, por
consequência aproveitou na DIPJ de 2004 (vide doc. 9 da Manifestação de
Inconformidade), o montante R$ 252.609,42. O restante, foi declarado na
composição do saldo negativo na DIPJ de 2005.
 Por fim, no ano-calendário de 2002, a RECORRENTE contabilizou nas contas
nas contas contábeis de resultado 440.617 (Juros recebidos da BRASTEMP
AMAZÔNIA) e 440.640 (Juros recebidos da MULTIBRÁS, o valor total de
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

rendimentos de R$ 1.827.395,90 (vide doc. 10 da Manifestação de
Inconformidade). Assim, do valor que, efetivamente teve retido (R$
365.479,18), apenas declarou e, por consequência aproveitou na DIPJ de 2003
(vide doc. 10 da Manifestação de Inconformidade), o montante R$ 52.585.26.
O restante, igualmente, foi declarado na composição do saldo negativo na
DIPJ de 2005.
 A despeito de não ter a RECORRENTE procedido à retificação das DIPJs de
2002, 2003 e 2004, esta falha consubstancia mero descumprimento de
obrigação acessória e que, portanto, não é o suficiente para macular a verdade
material, ora comprovada por meio de documentação contábil idônea e apta à
demonstração do saldo negativo apurado em relação aos anos-calendário
anteriores.
 Caso reste alguma dúvida, a partir da documentação contábil anexada, requer,
desde logo, seja o julgamento convertido em diligência, para que apresente os
documentos adicionais julgados necessários por este E. CARF.
 A RECORRENTE, além de ter recolhido, nos exercícios de 2003, 2004 e
2005, imposto a maior, dado o não aproveitamento do saldo negativo de IRPJ
acumulado, quando, efetivamente, optou pelo aproveitamento do saldo
negativo apurado em anos anteriores, sequer procedeu à correção dos valores,
tendo se aproveitado do valor histórico, não causando, desta forma, qualquer
prejuízo ao erário.
 Fica demonstrada a ausência de qualquer óbice ao aproveitamento do saldo
negativo de IRPJ informado pela RECORRENTE, uma vez que as receitas de
juros auferidas nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, em virtude dos
contratos de mútuo celebrados com a BRASA e com a MULTIBRÁS, foram
integralmente oferecidas à tributação de maneira que é legítimo o seu
aproveitamento na composição do saldo negativo de IRPJ aproveitado em
2005, ainda que eventuais retificações das DIPJs respectivas não tenha sido
feitas a tempo próprio.

22.Compulsando-se os autos, verifica-se que as provas documentais que foram
produzidas pela Recorrente relativamente ao IRRF incidente sobre os juros recebidos de
Brastemp da Amazônia S/A e Multibras S/A Eletrodomésticos estão encartadas às fls. 479/693, a
saber:
 fls. 140/162: Contratos de mútuo celebrados entre a Requerente e as empresas
Brastemp da Amazônia S.A e Multibras S.A Eletrodomésticos - doc. 06;
 fls. 164: Cópia das Contas Contábeis de Resultado da Requerente referente a
2005- doc. 07;
 fls. 166 e 167/239: Cópia das Contas Contábeis de Resultado da Requerente
referente a 2004 e cópia da DIPJ de 2005 (ano-calendário 2004) - doc. 08;
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

 fls. 241 e 242/303: Cópia das Contas Contábeis de Resultado da Requerente
referente a 2003 e cópia da DIPJ de 2004 (ano-calendário 2003) - doc. 09; e
 Fls. 305/306 e 307/354: Cópia das Contas Contábeis de Resultado da
Requerente referente a 2002 e cópia da DIPJ de 2003 (ano-calendário 2004) -
doc. 10.

23.Em relação às parcelas relativas ao código de receita 3426 (IRRF - Aplicações
Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Jurídica), o demonstrativo “Análise das Parcelas de Crédito”,
integrante do DD. (fls. 13/14), ostenta como não confirmados os valores de R$ 788.816,01 e R$
549.172,23, totalizando R$ 1.337.988,24. Confira-se:

24.Como se sabe, de acordo com o inciso III do § 4o do artigo 2o da Lei no 9.430,
de 19962, somente poderá deduzido o IRRF na apuração do IRPJ devido quando os respectivos
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
25.A possibilidade do interessado demonstrar a retenção de imposto de renda por
outros meios, além do comprovante emitido pela fonte pagadora, já foi pacificada no âmbito
deste Sodalício desde a edição da Súmula CARF no 1433.
26.Sucede, todavia, que muito embora os contratos de mútuo e respectivos
aditivos tenham sido colacionados às fls. 140/147 (Brastemp) e fls. 148/162 (Multibrás), a
análise das lacônicas cópias das “Contas Contábeis” apresentadas não permite inferir qualquer
correlação entre os valores reclamados a título de IRRF e os juros respectivos, não sendo
demonstrado, por conseguinte, o oferecimento à tributação dessas receitas. Confira-se:

2 Lei 9430/96: “Art. 2o. (...) § 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...) III - do imposto de renda pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real; (...)”
3 Súmula CARF no 143 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03.09.2019): “A prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

Ano-calendário 2002 (fls. 305/306):

Ano-calendário 2003 (fls. 241):

Ano-calendário 2004 (fls. 166):

Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.703 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.963026/2011-17

Ano-calendário 2005 (fls. 164):

27.Conseguintemente, não se desenvencilhou a Recorrente do ônus de provar, por
meio de documentação hábil e idônea, que as receitas relativas aos valores retidos foram
efetivamente oferecidas à tributação nos respectivos períodos de apuração, nos termos da Súmula
CARF no 80, que soa:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
28.Não se trata, pois, de punir o mero descumprimento de obrigação acessória,
que seria insuficiente para macular a verdade material. Cuida-se da falta de comprovação efetiva
de que os recebimentos de juros em questão foram tributados nos períodos alegados, não
bastando para tal desiderato a precária prova documental produzida pela Recorrente.
29.No mais, retire-se do oblívio que a comprovação do direito creditório incumbe
ao interessado, que deve apresentar elementos probantes aptos a demonstrar a sua existência.
Não tendo a Recorrente logrado êxito nesse quesito, não compete ao órgão julgador suprir a
deficiência probatória por meio da realização de diligências, que, via de regra, cabem em
situações em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos autos, que demandam
complementação ou esclarecimentos adicionais. Por conseguinte, indefere-se o pedido de
realização de diligência tal como proposta na peça recursal.
DISPOSITIVO
30.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o crédito de R$ 1.710.989,69 relativo ao IRRF incidente
sobre JCP recebidos pela Recorrente que, somado ao montante de R$ 4.961.692,96 deferido pelo
Despacho Decisório, totaliza o direito creditório reconhecido de R$ 6.672.682,65, homologando-
se as compensações declaradas até referido limite.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 880
DF CARF MF
Original